Tribunal: STF
Processo: RE 1343916
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Ação ordinária – Autor, policial civil, que alega ter trabalhado em delegacias de classe superior a sua – Diferença de remuneração devida – LC nº 207/1979 que não revogou o art. 6º do Decreto-lei nº 141/1969 – Precedentes do E. TJSP – Sentença que julgou procedente a demanda para condenar a ré ao pagamento do valor referente às diferenças remuneratórias, com os respectivos reflexos, com juros e correção nos moldes do Tema 810 do STF – Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, 37, X, XIII; 39, § 1º, I, II, III; 61, §1, I, alínea "a"; 93, IX; 124; 144, IV, § 7º; 169, § 1º, I da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Nesse passo, no caso concreto, diante do que consta dos holerites juntados aos autos a fls. 09/66, é incontroverso o fato de que o autor, Escrivão de Polícia de 3ª Classe, foi designado a exercer suas funções em delegacia de classe hierárquica superior (fl. 86), no período mencionado na inicial (fls. 09/52 Delegacia de Policia Mogi Mirim 2ª classe, no período de 04/16 a 10/19); quando então o autor passou para a classe compatível com a delegacia em que permaneceu lotado. Assim, uma vez que foi lotado em Unidade Policial que não correspondia à sua classe, imperativo reconhecer que o autor faz jus à diferença remuneratória entre o cargo de Escrivão de Polícia 3ª Classe e 2ª Classe, no período ante mencionado, sendo que recusar o direito ora discutido implicaria no enriquecimento ilícito da Fazenda Pública Estadual. Logo, é de rigor o reconhecimento de que o autor faz jus à percepção das diferenças almejadas, pelo exercício de suas funções em delegacias de nível hierárquico superior à sua, nos termos da fundamentação. Agora, com relação aos valores cobrados, cumpre ressaltar que não houve impugnação por parte da Fazenda Pública. Assim, o requerente demonstrou a diferença de remuneração entre as classes, conforme acima descrito (p. 79/85), e, portanto, considerando que os cálculos apresentados (págs. 67/74) são condizentes com a prova produzida, devem ser acolhidos. 
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente